Tribunal: STJ
Processo: 0300992-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026427 - RJ(2025/0300992-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FABIANO FILGUEIRAS DE CARVALHO
ADVOGADO
: PATRICK DE OLIVEIRA BERRIEL - RJ117081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
HABEAS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL
CORPUS
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado em favor do agravante, condenado à
habeas corpus
pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no
§ 1o,
art. 129,
inciso I, do Código Penal. A defesa alegou que o disparo de arma de fogo
teria sido acidental durante um entrevero com guardas municipais e pleiteou a
desclassificação da conduta para lesão corporal culposa.
2. A decisão monocrática não conheceu do
em razão da
habeas corpus
impetração concomitante com o Agravo em Recurso Especial (
, cujo agravo regimental encontrava-se pendente de
AREsp no 2961840/RJ)
apreciação.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o princípio da
unirrecorribilidade impede a interposição simultânea de
e
habeas corpus
recurso especial contra o mesmo ato judicial; e (ii) saber se o pedido de
desclassificação de crime, que demanda reexame do conjunto fático-
probatório, pode ser apreciado na via do
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
4. O sistema recursal pátrio é regido pelo princípio da unirrecorribilidade, que
impede a interposição simultânea de mais de um meio de impugnação contra
a mesma decisão judicial, conforme entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça.
5. A interposição concomitante de recurso especial e
contra o
habeas corpus
mesmo ato judicial caracteriza indevida utilização do
como sucedâneo
writ
recursal.
6. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é
pacífica no sentido de que a interposição cumulativa de mais de um
mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo quando a via
recursal adequada está ainda sub judice, viola o princípio da
unirrecorribilidade.
Documento eletrônico VDA54721289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:16
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: fc5eabe6-7325-43e8-bd09-a4226df7aea7

7. O pedido de desclassificação de crime, quando demanda reexame do
conjunto fático-probatório, não pode ser apreciado na via do habeas corpus,
devendo-se prestigiar o apurado nas instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:16
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: fc5eabe6-7325-43e8-bd09-a4226df7aea7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026427 - RJ(2025/0300992-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FABIANO FILGUEIRAS DE CARVALHO
ADVOGADO
: PATRICK DE OLIVEIRA BERRIEL - RJ117081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
HABEAS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL
CORPUS
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado em favor do agravante, condenado à
habeas corpus
pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no
§ 1o,
art. 129,
inciso I, do Código Penal. A defesa alegou que o disparo de arma de fogo
teria sido acidental durante um entrevero com guardas municipais e pleiteou a
desclassificação da conduta para lesão corporal culposa.
2. A decisão monocrática não conheceu do
em razão da
habeas corpus
impetração concomitante com o Agravo em Recurso Especial (
, cujo agravo regimental encontrava-se pendente de
AREsp no 2961840/RJ)
apreciação.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o princípio da
unirrecorribilidade impede a interposição simultânea de
e
habeas corpus
recurso especial contra o mesmo ato judicial; e (ii) saber se o pedido de
desclassificação de crime, que demanda reexame do conjunto fático-
probatório, pode ser apreciado na via do
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54430063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:40
Código de Controle do Documento: 01ee1503-29ce-470b-9ee1-2488db222744

4. O sistema recursal pátrio é regido pelo princípio da unirrecorribilidade, que
impede a interposição simultânea de mais de um meio de impugnação contra
a mesma decisão judicial, conforme entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça.
5. A interposição concomitante de recurso especial e
contra o
habeas corpus
mesmo ato judicial caracteriza indevida utilização do
como sucedâneo
writ
recursal.
6. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é
pacífica no sentido de que a interposição cumulativa de mais de um
mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo quando a via
recursal adequada está ainda sub judice, viola o princípio da
unirrecorribilidade.
7. O pedido de desclassificação de crime, quando demanda reexame do
conjunto fático-probatório, não pode ser apreciado na via do habeas corpus,
devendo-se prestigiar o apurado nas instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Fabiano Filgueiras de Carvalho
contra decisão monocrática (fls. 1425-1427), que não conheceu do habeas corpus
impetrado em favor do agravante.
O agravante sustenta, em síntese, que não há violação ao princípio da
unirrecorribilidade, argumentando que o conhecimento do remédio constitucional
encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, mesmo em casos onde foram interpostos
recursos especiais não conhecidos. Alega que, como o Recurso Especial não foi
conhecido, o mérito da questão sequer chegou a ser apreciado, não havendo impedimento
para que a defesa utilize o
para ver sanada ilegalidade ou decisão
habeas corpus
teratológica.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, a
remessa do feito à Turma para que seja provido o agravo e concedida a ordem de habeas
corpus.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54430063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:40
Código de Controle do Documento: 01ee1503-29ce-470b-9ee1-2488db222744

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O caso versa sobre paciente condenado à pena de 1 ano de reclusão, pela
prática do crime previsto no
§ 1o, inciso I, do Código Penal
art. 129,
. A defesa impetrou
nesta Corte Superior visando a desclassificação da conduta, contudo, a
habeas corpus
decisão monocrática não conheceu do
em razão da impetração concomitante com o
writ
cujo agravo regimental encontrava-se pendente de apreciação.
AREsp no 2961840/RJ,
O agravante alega que a decisão merece reforma pois o não conhecimento do
Recurso Especial anterior permitiria o manejo do
para análise de mérito,
habeas corpus
afastando o óbice da unirrecorribilidade. Contudo, a irresignação não prospera,
porquanto a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado deste
Superior Tribunal de Justiça.
Como bem delineado na decisão agravada, o sistema processual brasileiro
consagra o princípio da unirrecorribilidade (ou singularidade recursal), vetando a
impugnação simultânea do mesmo ato judicial por vias distintas. No caso em exame,
verifica-se que a defesa interpôs Agravo em Recurso Especial (AREsp no 2961840/RJ)
contra o acórdão condenatório e, na pendência de julgamento de agravo regimental
naquele feito, impetrou o presente
substitutivo, manobra que desvirtua a
habeas corpus
racionalidade do sistema recursal.
Diante desse cenário, a decisão agravada aplicou corretamente a
jurisprudência deste Tribunal, que obsta o conhecimento de
impetrado
habeas corpus
quando já interposto o recurso cabível. A interposição sucessiva de impugnações contra
o mesmo ato judicial configura nítida violação do princípio da unirrecorribilidade, ou da
singularidade recursal.
Embora o
seja uma garantia constitucional, sua utilização não é
habeas corpus
irrestrita, cabendo a esta Corte Superior a racionalização de seu emprego, de modo a
preservar a lógica e a estrutura do sistema recursal pátrio, evitando que o remédio
heroico seja utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou como forma de burlar a
inadmissão de recursos nas instâncias ordinárias.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a
interposição concomitante de recurso especial e de
contra o mesmo ato
habeas corpus
judicial impede o conhecimento do
, devendo a parte aguardar o desfecho da via
writ
recursal ordinária ou extraordinária já iniciada. (AgRg nos EDcl no HC 1.019.405/MG,
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
AgRg
24/09/2025;
no HC
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
921.673/GO,
.
16/09/2024)
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da
unirrecorribilidade
ou
singularidade
recursal,
também
vem
decidindo
Documento eletrônico VDA54430063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:40
Código de Controle do Documento: 01ee1503-29ce-470b-9ee1-2488db222744

pela impossibilidade de interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um
mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo quando a via recursal
adequada foi instaurada e está ainda
.
sub judice
Confira-se:

[...] Em acréscimo, assinalo que este Supremo Tribunal Federal possui
entendimento no sentido de que "Também pacífica a jurisprudência desta
Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a
observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal,
o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um
mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como
ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a
.
espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice
Precedentes."(RHC 236.148
Rel. Min. Edson Fachin, Segunda
AgR/SP,
Turma, DJe 18.12.2024). (RHC
Relator Ministro Flávio Dino,
255.900/AP,
Julgado em
Publicado em
grifamos).
14/05/2025,
15/05/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. REVISÃO.
WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO
CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR.
FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que "A
causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o
pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar
matéria estranha ao que decidido pela Corte"(HC 88816, Primeira Turma,
Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006) no ato inquinado coator.
Precedentes.
2. Lado outro, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é a de que a
superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do
estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas
corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ
), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo
141/502
(HC 83.799-AgR, Relator(a) Min. Celso de Mello).
3. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo
no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da
unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição
cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação
contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos
autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido
. Precedentes.
devidamente instaurada e ainda estava sub judice
4. Igualmente consolidada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à
inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou
sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente,
que não é nem a Corte Superior nem o Supremo Tribunal Federal.
5. Não havendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado, no acórdão
recorrido, acerca da matéria trazida à baila, inviável a esta Suprema Corte,
nesta oportunidade, exarar qualquer pronunciamento, sob pena de não
Documento eletrônico VDA54430063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:40
Código de Controle do Documento: 01ee1503-29ce-470b-9ee1-2488db222744

apenas incorrer em supressão de instância como de pactuar com esse tipo de
suplementação a atuação claudicante. 6. Agravo regimental não
provido. (RHC 232.902
Relator Ministro Edson Fachin,
ED-AgR/SP,
publicado em
julgado em
Dje de
18/12/2024,
09/12/2024,
18/12/2024,
grifamos).

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ademais, ainda que superado o óbice, não vislumbro flagrante ilegalidade
apta à concessão da ordem de ofício.
A defesa sustenta a necessidade de desclassificação para lesão corporal
culposa, argumentando que o disparo de arma de fogo teria sido acidental durante um
entrevero com guardas municipais. Todavia, para acolher tal tese, seria imprescindível o
revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram que a
conduta do paciente não foi meramente culposa. Conforme delineado nos autos, o
Tribunal de origem destacou que o evento foi desencadeado pela conduta errática do
acusado, que apontou arma para a cabeça de terceiros, assumindo, no mínimo, o risco do
resultado lesivo, não havendo dúvidas quanto às graves lesões suportadas pela vítima,
que ficou incapacitada por mais de 30 dias.
Alterar a conclusão das instâncias de origem para reconhecer a ausência de
dolo (direto ou eventual) e a ocorrência de disparo acidental exigiria, necessariamente, a
revaloração aprofundada dos depoimentos e das circunstâncias fáticas do crime, o que é
inviável em sede de
. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
habeas corpus
que o pedido de desclassificação de crime, quando demanda reexame do conjunto fático-
probatório, não pode ser apreciado na via do
, devendo-se prestigiar o apurado
mandamus
nas instâncias ordinárias.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:40
Código de Controle do Documento: 01ee1503-29ce-470b-9ee1-2488db222744

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.026.427 / RJ
Número Registro: 2025/0300992-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01132625620198190001 016089022015 1132625620198190001 16089022015
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PATRICK DE OLIVEIRA BERRIEL
ADVOGADO
: PATRICK DE OLIVEIRA BERRIEL - RJ117081
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: FABIANO FILGUEIRAS DE CARVALHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIANO FILGUEIRAS DE CARVALHO
ADVOGADO : PATRICK DE OLIVEIRA BERRIEL - RJ117081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54687410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:45
Código de Controle do Documento: 7997ca00-7c9b-4169-9d93-c0dbfd97cee8

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:45
Código de Controle do Documento: 7997ca00-7c9b-4169-9d93-c0dbfd97cee8